Tribunal: TJSP
Processo: 1000281-17.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Contrato de arrendamento mercantil celebrado com a ré quitado em 2011. Venda do veículo realizada a terceiro no mesmo ano, por meio de financiamento concedido pela própria ré. Transferência do veículo. Alegação de descumprimento da obrigação pela autora. Tese

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Contrato de arrendamento mercantil celebrado com a ré quitado em 2011. Venda do veículo realizada a terceiro no mesmo ano, por meio de financiamento concedido pela própria ré. Transferência do veículo. Alegação de descumprimento da obrigação pela autora. Tese enfraquecida com a nova alienação do bem pela própria ré a terceiro. Ação de busca e apreensão ajuizada pela financeira contra o terceiro. Comunicação de venda ao órgão de trânsito pela ré em nome da autora realizada em 2017. Ausência de nova relação jurídica que assim autorizasse. Falha na prestação dos serviços evidenciada. Legitimidade da ré confirmada. Pretensão que nasce com a violação do direito, no caso, com a ciência da notificação de protesto. Prescrição. Inocorrência. Danos materiais comprovados. Danos morais devidos. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Valor da Indenização mantida em R$5.000,00, observado o método bifásico do STJ, e levando-se em conta casos semelhantes desta Câmara. Obrigação de fazer consistente no cancelamento da comunicação de venda. Impossibilidade do cumprimento não comprovada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563079
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000281-17.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante BV
LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, é apelada SIMÉIA DE SOUZA
BERIOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-17.2019.8.26.0472 -Voto no 13.025
2
COMARCA:
PORTO FERREIRA
APELANTE:
BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
APELADA:
SIMÉIA DE SOUZA BERIORRO
VOTO N.o 13.025
ARRENDAMENTO MERCANTIL. DECLARATÓRIA C.C.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Contrato de
arrendamento mercantil celebrado com a ré quitado em 2011.
Venda do veículo realizada a terceiro no mesmo ano, por meio de
financiamento concedido pela própria ré. Transferência do veículo.
Alegação de descumprimento da obrigação pela autora. Tese
enfraquecida com a nova alienação do bem pela própria ré a
terceiro. Ação de busca e apreensão ajuizada pela financeira contra
o terceiro. Comunicação de venda ao órgão de trânsito pela ré em
nome da autora realizada em 2017. Ausência de nova relação
jurídica que assim autorizasse. Falha na prestação dos serviços
evidenciada. Legitimidade da ré confirmada. Pretensão que nasce
com a violação do direito, no caso, com a ciência da notificação de
protesto. Prescrição. Inocorrência. Danos materiais comprovados.
Danos morais devidos. Aplicação da teoria do desvio produtivo do
consumidor. Valor da Indenização mantida em R$5.000,00,
observado o método bifásico do STJ, e levando-se em conta casos
semelhantes desta Câmara. Obrigação de fazer consistente no
cancelamento da comunicação de venda. Impossibilidade do
cumprimento não comprovada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação
comercial e inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por dano
material e moral, cujos pedidos foram julgados procedentes pela sentença de fls. 84/87,
complementada pela decisão dos embargos de fls. 92/93, para declarar a inexistência da
venda do veículo para a autora no ano de 2017; condenar a ré ao pagamento de
indenização material no valor de R$ 1.129,16 pelo pagamento realizado pela autora para
evitar o protesto, devendo ser atualizado com juros legais e correção monetária desde o
desembolso; c) condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJSP
desde esta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-17.2019.8.26.0472 -Voto no 13.025
3
desde a citação, e ainda ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da condenação, determinando, ainda, que a requerida
proceda-se a baixa definitiva de comunicação de venda efetivada para a parte autora,
junto ao DETRAN, confirmando a tutela antecipada, sob pena de aplicação de multa
diária de R$200,00 limitada a R$5.000,00.
Apela a ré (fls. 231/245), arguindo, preliminarmente, ilegitimidade
passiva, pois não possui responsabilidade em transferir a propriedade de veículo, nem
arcar com eventuais débitos. Aduz, ainda preliminarmente, que a pretensão autoral está
prescrita, pois ultrapassado o prazo trienal desde a venda do veículo, realizada em 2011.
Assevera, no mérito, que o arrendatário é o responsável pelos débitos de IPVA. Entende
que a culpa pelos débitos é da própria autora. Observa que o Detran não realiza
transferência sem a documentação e vistoria, salientando que nem o veículo, nem os
documentos estiveram na posse da ré, sendo imprescindível a expedição de ofício.
Discorda que a autora tenha comunicado a venda ao Detran, salientando que antes de
2014 o procedimento era diverso. Refuta a ocorrência de falha na prestação dos serviços
a causar danos morais indenizáveis, tratando-se de mero aborrecimento. Insiste que a
obrigação em realizar a transferência do veículo é impossível, pois não possui o veículo
nem os documentos.

Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões a fls. 131/138.
Recebe-se o recurso no efeito devolutivo e suspensivo (art. 1.010,
§3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
De início, ressalta-se que as preliminares confundem-se com o
mérito e serão com ele analisadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-17.2019.8.26.0472 -Voto no 13.025
4
No mais, a autora alega na inicial que, em dezembro de 2008,
celebrou contrato de arrendamento mercantil com a financeira ré para aquisição do
veículo VW Golf 2002, a ser pago em 48 parcelas, mas que em novembro de 2011
efetuou a quitação antecipada do financiamento e, após, vendeu o veículo a Rafael
Peres, regularizando a transferência junto ao órgão de trânsito. Contudo, em 14/01/2019
recebeu notificação de protesto de IPVA referente ao ano de 2018. Afirma que obteve
informação no órgão de trânsito que o veículo tinha sido financiado pelo comprador junto
à instituição ré, conforme intenção de gravame incluída em 28/11/2011 e que o mesmo
veículo havia sido apreendido pela ora apelada em ação de busca e apreensão ajuizada
em 2012 e que a requerida havia comunicado suposta venda do mesmo bem à autora no
ano de 2017, o que nunca ocorreu de fato. Observa que pagou o valor do protesto a fim
de impedir a negativação do nome. Insiste que a comunicação de venda foi fraudulenta,
requerendo a declaração de inexistência da relação jurídica e indenização por danos
materiais e morais.
Citada, a ré contestou (fls. 51/59), arguindo, preliminarmente,
ilegitimidade passiva e prescrição e, no mérito, afirmou que lançou a comunicação de
venda após a quitação do contrato pela autora que, por sua vez, não procedeu à
transferência do bem para sua titularidade. Ressalta que a autora demorou a ajuizar a
ação relativa à venda ocorrida em 2011, insistindo na culpa e responsabilidade da autora
pelos fatos narrados na inicial, salientando, por fim, que o mero aborrecimento não é
ensejador de danos morais.
Réplica a fls. 72/77.
Sobreveio a sentença como relatado.
A despeito da insistência da ré, o conjunto fático-probatório
corrobora a versão autoral.
Restou incontroverso que a autora quitou o financiamento junto à
instituição financeira ré em 11/11/2011, conforme consta do boleto de fls. 34.
O recibo de fls. 33, confirma que o veículo foi vendido a Rafael
Peres em 08/12/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-17.2019.8.26.0472 -Voto no 13.025
5
Embora alegue a ré o descumprimento pela autora da obrigação
de transferência do veículo, é certo que aceitou o bem em garantia ao contrato de
financiamento firmado com Rafael Peres, conforme consta da informação do Detran de
fls. 27, tendo, inclusive, ajuizado ação de busca e apreensão contra o devedor (no
0007606-07.2012.8.26.0472), como se constata da sentença de fls. 35/37.
Referidos fatos - que fragilizam a tese de que a autora não tenha
comunicado a venda realizada ao terceiro - não foram impugnados pela ré, razão pela
qual se tornaram incontroversos, nos termos do art. 341 do CPC.
De todo modo, insiste a ré, ainda, que a comunicação da venda
realizada à autora ocorreu em 2011, quando quitado o contrato.
Contudo, o documento de fls. 30 confirma que a ré comunicou a
venda ocorrida em 2011 ao órgão de trânsito somente em 2017. A falha nos serviços
prestados pela ré, portanto, resta evidente, uma vez que já alienara o mesmo bem a
terceiro e tendo em vista que não comprovou a existência de nova relação jurídica
firmada com a autora que autorizasse a comunicação de venda do mesmo veículo anos
depois.
A comunicação que ensejou na notificação de dívida tributária em
nome da autora em 2019, referente ao exercício anterior, foi de fato realizada pela ré, o
que basta para confirmar a legitimidade para responder pelos danos narrados na inicial.
Aliás, bem por isso o prazo prescricional da pretensão da autora
não poderia se iniciar antes de 2019, quando somente então obtivera ciência do protesto
de fls. 24, quando violado o direito (art. 189, do Código Civil). Desse modo, impossível
falar em prescrição quando a ação foi por ela ajuizada no mesmo ano de 2019.
Em suma, tem-se que a ré foi a única responsável pelos
infortúnios causados à autora, cabe a ela o ressarcimento do dano material, consistente
no valor desembolsado para pagamento do protesto indevido (fls. 34), bem como ao
cancelamento da comunicação de venda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-17.2019.8.26.0472 -Voto no 13.025
6
Nesse sentido, aliás, embora insista na impossibilidade de
cumprimento, a obrigação imposta não foi de transferência do veículo, mas apenas de
cancelamento da comunicação de venda em nome da autora, o que basta para
resolução da lide e cuja impossibilidade não restou demonstrada a contento pela ré.
Quanto aos danos morais, é certo que o protesto não ocorreu
somente porque a autora quitou o débito em tempo, o que a obrigou a se deslocar na
obtenção de informações sobre a relação jurídica resolvida há mais 8 anos. Tal situação
desborda do mero aborrecimento, agravando o desgaste e a perda do tempo útil do
consumidor.
A teoria do desvio produtivo do consumidor ganhou notoriedade
com a doutrina de Marcos Dessaune. Consiste na indenização pela perda do tempo livre,
diante de uma situação de mau atendimento, desviando-se o consumidor de suas
competências com o objetivo de resolver problema criado pelo próprio fornecedor. É,
pois, consagradora do direito constitucional à proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, e
art. 170, V, da Constituição Federal), assim como à proteção contra práticas comerciais
abusivas (art. 6o, IV, do Código de Defesa do Consumidor), à efetiva prevenção e
reparação aos danos patrimoniais e morais (art. 6o, VI, do Código de Defesa do
Consumidor), e aos deveres anexos de proteção, cuidado e cooperação, decorrentes da
boa-fé objetiva.
A jurisprudência desse Egrégio Tribunal, por sua vez, também
afirma o direito à indenização por danos morais em casos análogos, tanto pelo
fundamento da violação aos direitos da personalidade, como também pela teoria do
desvio produtivo do consumidor.
Nesse sentido:
Alienação fiduciária. Ação cominatória c.c. indenizatória. R. sentença de
parcial procedência, com apelo só do autor. Reconhecida a obrigação do
réu de dar baixa no gravame (havendo, inclusive, notícia de que já tenha
sido cumprida) e não havendo recurso a respeito, superada está a
questão. Danos materiais não comprovados. Prejuízos anímicos
vislumbrados, pela "canseira" tida pelo demandante. Modernas teorias da
distribuição dinâmica da carga probatória e do desvio produtivo.
Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dá-se
parcial provimento ao apelo do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-17.2019.8.26.0472 -Voto no 13.025
7
(TJSP; Apelação Cível 1033995-14.2015.8.26.0114; Relator (a): Campos
Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de
Registro: 28/02/2019)
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais julgada parcialmente procedente.
Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes. A jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça vem admitindo a substituição da obrigação
de fazer consistente na baixa de restrição incidente sobre veículo pelo
simples envio de ofício ao órgão com atribuição para tanto, uma vez que
propicia o mesmo resultado prático. Na esteira de orientação deste E.
Tribunal de Justiça, a demora da instituição financeira em providenciar a
baixa de restrição incidente sobre veículo gera danos morais. Incidência,
ademais, da denominada teoria do desvio produtivo do consumidor.
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
também com respaldo em precedentes desta C. Corte Estadual.
RECURSOS PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1031557-92.2016.8.26.0562; Relator (a): Mourão
Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de Registro:
27/02/2019).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Cédula de Crédito Bancário firmada entre o autor e o Banco
réu no dia 03 de janeiro de 2014, no Estado de São Paulo. Autor que
pagou regularmente as prestações mensais e, no dia 26 de junho de
2016, quitou o saldo de R$ 6.800,02 ao Banco réu que, na condição de
vendedor não promoveu a baixa do gravame, inviabilizando a
transferência do bem para o nome do comprador. Banco demandado que
incluiu o gravame do veículo no Estado do Mato Grosso, no dia 03 de
maio de 2016, ante a informação de alteração de endereço do autor,
alegando ainda que orientou o autor a promover a alteração de seu
endereço no Detran-SP, mas não foi atendido, daí a impossibilidade da
baixa. SENTENÇA de improcedência, arcando o autor com as custas e
despesas processuais, além da verba honorária arbitrada em quinze por
cento (15%) do valor da causa. APELAÇÃO do autor que insiste na
procedência da Ação. ACOLHIMENTO PARCIAL. Banco demandado que
promoveu a anotação do gravame no cadastro do Detran-MT, ante a
mudança de endereço do autor, mas que, apesar da quitação do
contrato, não promoveu a baixa do gravame no prontuário do veículo no
Estado do Mato Grosso, impedindo a transferência do bem para o nome
do autor, que reclama o padecimento moral pelo descaso do réu.
Padecimento moral bem evidenciado. Autor que tentou solucionar o
problema com o réu, sem sucesso. Indenização arbitrada em R$
5.000,00, para ser paga com correção monetária a contar da sentença e
juros de mora a contar da citação, ante as circunstâncias específicas do
caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pelo Banco demandado,
arbitrada a honorária devida ao Patrono do autor em vinte por cento
(20%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1053640-60.2016.8.26.0576; Relator (a): Daise
Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data
de Registro: 28/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-17.2019.8.26.0472 -Voto no 13.025
8
Consumidor e processual. Ação de indenização por danos materiais e
morais julgada procedente. Pretensão à reforma parcial manifestada pela
autora. Na esteira de orientação deste E. Tribunal de Justiça, a demora
da instituição financeira em providenciar a baixa de gravame incidente
sobre veículo gera danos morais. Incidência, ademais, da denominada
teoria do desvio produtivo do consumidor. Quantum indenizatório
majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), também com respaldo em
precedentes desta C. Corte Estadual. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1045766-40.2016.8.26.0506; Relator (a): Mourão
Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto; Data do Julgamento: 09/10/2019).
Com relação valor, deve-se observar o critério bifásico adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça, em que em uma primeira etapa se estabelece um valor
básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo
de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes e, num segundo
momento, são consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor
da indenização (STJ, AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).
Nessa toada, o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença atende
às funções punitiva e reparação em hipóteses como a dos autos, devendo ser mantido.
O valor arbitrado na sentença atende aos critérios desta Câmara,
conforme se constata pelos julgados citados.
Em suma, a sentença deve ser integralmente mantida.
Diante da determinação do artigo 85, § 11, do CPC, os honorários
advocatícios devidos pela ré devem ser majorados a 12% do valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator